Tribunal: TJMT
Processo: 1018084-28.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018084-28.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), R. H. CAVALCANTE EIRELI - CNPJ: 19.014.384/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa (art.485, III, do CPC) dever ser mantida quanto precedida de intimação do patrono constituído nos autos e da intimação pessoal da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
., em face de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, nos autos n.º 1018084-28.2020.8.11.0041 – Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial – proposta em face de
R. H. CAVALCANTE EIRELI,
que

extinguiu referida ação, com fundamento no art. 485, III do CPC.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que “
por lapso não se manifestou nos autos, deixando de cumprir as intimações
”. Entretanto, alega que “
r. sentença proferida não pode prosperar, tendo em vista que não se coaduna com a realidade dos fatos e contida nos autos
”, id. 147488686 - Pág.3/4.

Alega a impossibilidade de extinção por abandono da causa fundamentando que nas ações de cunho executivo, o art.921, III do CPC determina a suspensão do processo, caso não sejam localizados bem passíveis de penhora e não a sua extinção.

Sustenta a inaplicabilidade do art.485, III do CPC ao caso em análise aduzindo que “
tratando-se de Execução de Título Extrajudicial, a demanda somente poderia ser extinta em conformidade com os incisos do artigo 924, do Código de Processo Civil
”.

Alega equívoco do MM. Juízo de primeira instancia ao extinguir a presente execução sob a alegação de inércia da Apelante eis que, sequer, houve a suspensão do processo até o momento.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para o fim de reformar a r. sentença recorrida, anulando-a, para o fim de reverter o julgamento, retornando o processo à 1ª instância para que seja dado seu regular prosseguimento, devendo retornar ao estado em que se encontrava, até seus ulteriores termos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Recurso de Apelação interposto pelo
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
., em face de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, nos autos n.º 1018084-28.2020.8.11.0041 – Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial – proposta em face de
R. H. CAVALCANTE EIRELI,
que

extinguiu referida ação, com fundamento no art. 485, III do CPC.

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Conforme consta dos autos, o patrono foi intimado via DJE e por “CARTA DE INTIMAÇÃO” na pessoa do autor, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, sendo o AR devidamente recebido em 05/10/2021 (id.n.º147488681).

Decorrido o prazo legal, foi certificado o decurso de prazo (id.n.º.147488683).

Diante da ausência de manifestação, o juízo prolatou a sentença extintiva, com fulcro no art. 485, III, do CPC (id.n.º 147488684).

Pois bem.

A respeito da extinção dos processos de execução é certo que a desídia do exequente em promover o andamento do feito também pode levar à extinção do processo executivo, aplicando-se o art. 485 do CPC/15 aos processos de execução.

Na espécie, o Advogado da Apelante foi intimado via DJE e pessoalmente por carta, para, no prazo de cinco dias se manifestar e dar prosseguimento ao feito acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, sob pena de extinção, o qual, se mantiveram inertes e transcorridos mais de 02 (dois) anos desde a juntada da certidão do Oficial (id.147488676).

Desta feita, para a caracterização do abandono da causa apto a ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, impõe-se a observância da regra inserta no § 1º do supramencionado artigo 485 do Código de Processo Civil/15, que determina a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 5 dias.

Dispõe o Código de Processo Civil:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a
parte
será intimada pessoalmente.

Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery

"Abandono de causa pelo autor. Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a
intimação

pessoal
do autor para dar andamento ao processo (
CPC
267 § 1º)". (in
Código de processo civil
comentado e legislação extravagante. 10ª Ed. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 502).

Nessa toada, a intimação a que o texto legal se refere dirige-se à parte e não ao advogado, visto ser justamente a inércia deste, anteriormente intimado, que enseja a providência legal, isto é, dá ensejo à intimação pessoal da parte, antes da extinção do processo.

No caso, observa-se que o advogado da parte e a própria exequente foram devidamente intimadas, mas quedaram-se inertes, conforme certidão já citada, deixando de promover os atos necessários para o prosseguimento da demanda, no prazo legal, conforme decurso do prazo (id.147488683).

Ressalto, ademais, que nas razões da apelação a Apelante confessa sua inércia aduzindo que
“
por lapso não se manifestou nos autos, deixando de cumprir as intimações
”
(147488690 - Pág. 3).

Logo, considerando que a intimação da parte exequente atendeu ao requisito legal da pessoalidade e, ainda, que o seu patrono também foi previamente intimado para dar andamento ao feito, resta patenteado o abandono da causa que autoriza a extinção sob tal fundamento.

Nesse sentido, o entendimento do STJ que se amolda ao caso:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DESÍDIA EXEQÜENTE. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE.1 - É perfeitamente cabível a extinção do processo de execução se o exequente, devidamente cientificado, queda-se inerte, não promovendo os atos e diligências a seu cargo, notadamente quando, como no caso em análise, o réu (executado), após mais de nove anos de tramitação, nunca compareceu ao processo. Inaplicabilidade da súmula 240/STJ.(...)" (STJ - Quarta Turma - AgRg no Ag 693768/MS, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data do Julgamento: 02/08/2007, Data da Publicação/Fonte: DJ 20/08/2007 p. 285).

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONCESSÃO DE PRAZO PARA CONFERIR REGULAR ANDAMENTO AO PROCESSO - INTIMAÇÃO PRÉVIA - INÉRCIA DO AUTOR - ABANDONO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
Nos termos do art. 485, III, CPC/15, será extinto o processo, sem julgamento do mérito, quando a parte autora não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Se intimado para imprimir regular andamento ao processo, a Instituição Financeira Autora/Apelante permanece inerte, é caso de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/2015.
A verba honorária deve ser mantida quando compatível com a baixa complexidade do feito e o tempo de tramitação da demanda, respeitando-se os parâmetros previstos no art. 85, §2º, do CPC.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.283195-0/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2023, publicação da súmula em 01/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO – INSUBSISTÊNCIA – ÔNUS DA PARTE EM MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO – PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 274, DO CPC -
INÉRCIA DO CAUSÍDICO E DA PARTE INTERESSADA EM DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO
- AÇÃO EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. É dever da parte autora manter o seu endereço atualizado para o recebimento de comunicações relativas ao bom andamento processual.
Efetivada a intimação pessoal da autora, assim como do patrono constituído nos autos, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, do CPC
. (N.U 0003815-38.2005.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

Destarte, deve ser mantida a extinção do processo por abandono da causa, (art. 485, III do CPC).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023